Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis cadastrados em nome das partes executadas. O juízo a quo fundamentou sua negativa na ausência de indícios de bens penhoráveis e no dever do exequente de diligenciar pela localização do patrimônio dos devedores. O agravante sustenta que o pedido se limita à obtenção de informações específicas, que outras diligências já foram realizadas sem sucesso e que há precedentes favoráveis à medida requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para apuração da existência de imóveis, ainda que irregulares, em nome das partes executadas, após a frustração de tentativas ordinárias de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, em seu art. 6o, consagra o princípio da cooperação, impondo aos sujeitos do processo o dever de atuar de forma colaborativa para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Embora caiba inicialmente ao exequente diligenciar pela localização de bens do devedor, é admissível, em caráter excepcional, a atuação do Judiciário na expedição de ofícios para órgãos públicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias ordinárias de busca patrimonial.
5. Há precedentes que reconhecem a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de imóveis irregulares quando frustradas outras diligências, como forma de viabilizar a efetividade da execução e assegurar a função instrumental do processo.
6. No caso concreto, restou evidenciado que o exequente promoveu diversas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, o que legitima a adoção de medida complementar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 836, § 1o, e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649113, 4a Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho.

(m)